Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750475-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES PACIENTE: DAVID RODRIGUES CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID RODRIGUES CARDOSO, preso em 04/11/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e III, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, art. 288 e art. 180, caput, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, transporte de valores e emprego de arma de fogo na forma tentada, associação criminosa e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Consoante se verifica do ID 21781560, foi negado seguimento ao presente feito diante da reiteração de pedido, uma vez que, de acordo com a certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 21684737, foi impetrada outra ordem de habeas corpus (HBC no 0750357-73.2020.8.07.000) em favor do paciente, perante esta Relatoria, com o mesmo pedido, relativo ao mesmo inquérito, no qual já havia sido decidida liminar anteriormente, tratando-se de reiteração de pedido. Pela manifestação de ID 21790214, a Procuradoria de Justiça tomou ciência da decisão e não interpôs recurso, porém, alegou provável má-fé e deslealdade processual do advogado, pois “o mesmo advogado Impte. deliberadamente ajuizou o primeiro Habeas Corpus e, como não foi concedida a liminar pretendida, repetiu o ajuizamento de outro idêntico, certamente supondo que este último seria distribuído a outro Relator e, oxalá, tivesse êxito na obtenção do provimento” e requereu seja oficiada a OAB-DF para os fins pertinentes. Verifica-se, entretanto, que no presente habeas corpus houve equívoco quanto à distribuição e os autos foram enviados ao juízo plantonista de primeira instância, o qual determinou ao impetrante que promovesse a distribuição correta à segunda instância e indeferiu a inicial por incompetência do juízo (ID 21683482). Assim, o presente habeas corpus foi encaminhado a esta instância após o segundo habeas corpus, ajuizado em 24/11/2020, no qual se indeferiu a liminar, ou seja, somente depois, no mesmo dia do habeas corpus anterior, foi distribuído o presente feito à segunda instância, consoante despacho de ID 21683483. Desse modo, não vislumbro a existência de má-fé por parte do impetrante, razão pela qual deixo de oficiar a OAB-DF sobre os presentes fatos. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020 14:59:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator